Tribunal: CARF
Processo: 10640.721202/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721202/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.152 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
BENIGNO PARREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010, 2011, 2012
NULIDADE
DE
LANÇAMENTO
E
DE
JULGAMENTO
NÃO
VERIFICADAS
Somente é nulo o lançamento por servidor incompetente ou que não descreva
completamente o fato fundamente as infringências legais verificadas a
penalidade aplicável.
Somente é nulo o julgamento proferido por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis quando comprovada a efetiva prestação dos serviços
médicos e a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.(Sum. Carf
no28)
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721202/2013-30
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721202/2013-30

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO

Em 19/04/2013, precisamente às 16:48, foi constituído o Auto de Infração de fls.
2 e ss, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos anos calendários
2009 a 2011, calculado em R$ 18.875,17, acrescido de Juros de Mora de R$ 3.973,95 e Multas
Qualificada de R$ 28.312,76, totalizando R$ 51.161,88, em razão de DEDUÇÕES INDEVIDAS
registradas nas declarações do contribuinte realizadas no período.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária, realizada ao amparo do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 06.1.04.00-2013-00069-3, que apurou IRPF
referente aos anos calendários de 2009 a 2011 do contribuinte, iniciada em 13/03/2013, fls. 50 a
52.
Consta ainda Termo de Verificação Fiscal de fls. 20 e ss, que circunstanciou os
fatos e expôs fundamentos de direito. Trata o documento de descrever a utilização de despesas
fictas, majoradas ou simplesmente inventadas, a título de gastos com saúde, dependentes, pensão
alimentícia judicial, previdenciária privada ou FAPI, instrução ou contribuição previdenciária de
empregadas domésticas, reduzindo a base de cálculo do IRPF e, consequentemente, aumentando
o valor a restituir.

DEFESA

Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 208 e
ss, alegando idoneidade das despesas e gastos efetuados, combatendo as glosas realizadas para
suas despesas, afirmando que não houve declaração falsa e pugnando, ao fim, pela insubsistência
do lançamento e cancelamento do débito fiscal.

Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721202/2013-30

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU

O colegiado da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) julgou a impugnação procedente em parte, conforme Acórdão no 02-47.990, de
30/08/2013, fls. 339 e ss, reduzindo o valor devido do Imposto de Renda Pessoa Física de R$
18.875,17 para R$ 15.799,30, porém mantendo a multa qualificada em 150%, com os acréscimos
legais.

Abaixo reproduz-se a ementa:

DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis quando comprovada a efetiva prestação dos serviços médicos e
a vinculação do pagamento ao serviço prestado.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.

O contribuinte foi regulamente notificado em 21/10/2013, conforme fls. 354 a
360.
RECURSO VOLUNTÁRIO

O recorrente interpôs recurso voluntário em 20/11/2013, precisamente às 16:47,
fls. 361 e ss.
Afirma, em preliminar, que não houve fraude em suas declarações e que apenas
lançou despesas para as quais está munido de documentação e que as considera dedutíveis.
Quanto ao mérito, reafirma que as despesas apresentadas não são falsas, o
fazendo nos seguintes termos:

Diante das DAAs, é claro que o contribuinte não usou, em nenhum momento, como
é facilmente comprovado, de artifícios para burlar o Fisco. Todos os documentos
foram entregues em sua versão original, inclusive as fotocopias de cheques e extratos
bancários emitidos pelo Banco do Brasil S/A. Nenhuma das informações foram
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721202/2013-30

deixadas de lado. Todas foram entregues. Porem, por entendimento pessoal, não foram
consideradas hábeis para comprovação da confecção das DAAs.(grifo do autor)
Diante disso, a multa lançada baseou-se em infração, e qualificada á alíquota de
150%. Além disso, fala-se também em lavratura de representação fiscal para fins
penais.(grifo do autor)

A peça recursal é remissiva à impugnação, ou seja, a primeira defesa apresentada,
nos seguintes termos:

Espera-se, diante da luz das informações prestadas aqui, que seja feita nova analise da
documentação, de acordo com as argumentações anteriores e documentação em
anexo.(grifo do autor)

Passa o recorrente a fazer defesa pontual, casuisticamente, confrontando partes da
decisão a quo com seu entendimento.
 Cita a mantença no acórdão da glosa quanto às doações realizadas,
destinadas a entidades filantrópicas, por não se enquadrarem no perfil
determinado em lei, fls. 350, apresentando-a juntamente com Perguntas e
Respostas para o Imposto de Renda Pessoa Física 2013, no
422(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2013/perguntao
/assuntos/deducoes-imposto-devido.htm). Quanto à glosa, aduz também o
seguinte:
De acordo com o sítio da RFB, o contribuinte entende que, já que o comprovante de
doação emitido possuía CNPJ, os dados de quem recolhe e os dados do contribuinte,
poderia ser utilizado como dedução em sua DAA. Além disso, no ano-calendario de
2011, foi lançada a dedução e o SISTEMA do programa do Imposto de Renda acusou
PENDÊNCIA em seu preenchimento! Tao logo isso ocorreu, o contribuinte
providenciou a retirada do item de sua DAA.
Ora veja, se fosse de intenção do contribuinte burlar o fisco, ele teria se utilizado de
outros artifícios, não desse que quase não representa valor dedutível.. Porem, tão logo
tomou conhecimento de que não poderia mais utilizar tais contribuições como dedução,
embora não tenha deixado de contribuir, não lançou mais em suas DAAs.
 Quanto às despesas médicas correspondentes ao Fundo de Saúde do
Exército, cuja glosa foi mantida pelo colegiado de primeiro grau, fls. 348,
o recorrente aduz que o item analisado em cópia de comprovante de
rendimento, 3.2 não é aquele que entende correto, mas sim o 7.1
(Informações Complementares), nos seguintes termos:
Ora, note-se que o próprio acórdão fala que o item analisado como Despesa médica é o
3.2 do Comprovante de Rendimentos. Porem, o item a ser analisado para DESPESAS
MÉDICAS e não CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL é o
Item 7.1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Lá é discriminado o valor pago
a mais em consultas médicas. Sabe-se que o Exército recolhe mensalmente a
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721202/2013-30

contribuição para que o contribuinte tenha acesso ao Fundo de Saúde, porem, na
maioria dos casos, os tratamentos médico-odonto-hospitalares são cobrados a maior.
Nesse caso, a diferença dos valores é "cobrada" do contribuinte através de seu
contracheque. Para reforçar essa informação, o contribuinte enviou, além dos CRP, suas
fichas financeiras detalhadas, de todos os anos dos quais fora sabatinado.
Lá consta, em valores NEGATIVOS, linhas Z os gastos com descontos de cobranças
médicas.
Pede-se que seja novamente verificado de acordo com documentação já existente.
(grifo do autor)
 Quanto à mantença na decisão a quo de glosas relacionadas com despesas
lançadas na DIRPF a título de Contribuição à Previdência Privada e ao
FAPI – Fundo de Aposentadoria Programada Individual, fls. 349, o
recorrente lança mão de orientação dada para o IRPF 2013, Perguntas e
Respostas, no 312, abaixo transcrita:
312 - A contribuição à previdência oficial, descontada de rendimentos isentos do
próprio contribuinte ou por este recolhida na condição de contribuinte individual
(autônomo), é dedutível na Declaração de Ajuste Anual?
Sim, desde que o contribuinte tenha rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na
declaração anual.

Aduz que obedeceu as orientações institucionais, nos seguintes termos:

Ora, diante dessa informação, disponível a qualquer cidadão que deseje confeccionar
sua própria DAA, fica evidente que o campo onde consta o Item 3.2 CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRÍA OFICIAL, no COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E
DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, emitido pelo Ministério do
Exército - SEF - CEPEX, o contribuinte acredita ainda que possa ser usado como
dedução em sua DAA. Ele nunca fora interpelado em anos anteriores sobre essa
informação não ser procedente para utilizada como dedução, nem fora informado
formalmente pelo órgão responsável pela emissão desse documento de que esse item
não pudesse ser usado como dedução.
Diante disso, se as informações para confecção da DAA estão amplamente disponíveis
no próprio sitio da RFB, como poderia o contribuinte ser acusado de dolo e má fé?

Apresenta ainda em sua peça recursal, a afirmativa de que não se esquiva do
pagamento daquilo que não se comprovou e não considera medida de justiça tê-lo por sonegador,
o fazendo nos seguintes termos:

Diante dos fatos novamente expostos aqui, o contribuinte não se esquiva do pagamento
daquilo que não fora comprovado, como é o caso do empregado doméstico que ele não
possuía mais os comprovantes, ou daquilo que a RFB julgou não ser utilizada pelo
contribuinte ou seus dependentes legais, porem, não considera justo ser enquadrado
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721202/2013-30

no rol dos sonegadores e acusado de participar de esquemas de fraude para burlar
o Fisco.(grifo do autor)
Acredita que terá suas DAAs analisadas novamente, com o devido rigor e
imparcialidade que ele acredita que o caso permite. O único documento que não fora
enviado aos nobres julgadores foi o que se refere à contribuição ao empregado
doméstico e, os recibos médicos os quais não possuía, mandou os extratos bancários
para comprovação das deduções.

Ao final requer o cancelamento do débito fiscal, entendendo demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente, o recurso voluntário apresentado é tempestivo e obedece aos
requisitos legais, portanto, dele tomo conhecimento.
A argumentação, em sede preliminar, é a de que os fatos verificados não foram
analisados com a devida importância, com afirmação recursal de que o recorrente NÃO foi
partícipe de fraude.
Tratando-se de preliminar, o que se verifica em primeira mão é o estrito
cumprimento dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Ou seja, se a peça inicial e
constitutiva do presente traz clara descrição dos fatos, é lavrada por servidor competente, se
fundamenta seu entendimento em disposição legal tida por infringida, entre outros. Todos os
pressupostos de validade da autuação se verificam, in casu, conforme termo circunstanciado de
fls. 20 e ss, e também do auto de infração de fls. 2 e ss. Observa-se também, ao examinar a
decisão a quo, que não houve preterição de defesa, ao contrário, foi amplamente avaliada a
impugnação pelo colegiado de primeiro grau. Portanto, não há qualquer mácula no processo, em
sede de análise preliminar.
Há que se destacar a remissão do recorrente à impugnação, nos termos abaixo:

Espera-se, diante da luz das informações prestadas aqui, que seja feita nova analise da
documentação, de acordo com as argumentações anteriores e documentação em
anexo.(grifo do autor)

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721202/2013-30

Quanto à solicitação de nova análise para as argumentações anteriores, descabido
o pedido, já que existe o Recurso Voluntário para se examinar todas as matérias de direito,
preliminares e de mérito, ainda que sejam as mesmas postas na impugnação.
Quanto ao mérito, passo primeiro a exame da aplicação de multa qualificada de
150%, lançada sobre o Imposto de Renda Pessoa Física referente aos anos calendários de 2009 a
2011, por DEDUÇÕES INDEVIDAS.
O fundamento legal da aplicação, conforme termo de verificação, especificamente
a fls. 30, é o art. 44, inc. I c/c §1o da Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Referido dispositivo legal, para aplicação da multa qualificada de 2x75%, ou seja,
de 150% sobre a totalidade do imposto, é remissivo aos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30/11/1964, para os quais destaco os arts. 72 e 73:

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.(grifo do
autor)
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.(grifo do autor)

Primeiramente, conforme descreve o termo, fls. 20 e ss, foi identificada prática
delitiva com intuito de reduzir o imposto devido, com a utilização de despesas indevidas e tal
prática se deu com o conluio do recorrente com outras pessoas, sendo objeto de
representação fiscal para fins penais.
Em exame ao termo, bem como também à decisão a quo quanto à aplicação e
mantença da multa qualificada, verifico presente TODOS os requisitos legais necessários
para a majoração da penalidade pecuniária, em especial, o dolo, além do conluio, ficando
claro que o recorrente, objetivando pagar menos imposto, associou-se ao Sr. Luiz Alberto
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721202/2013-30

Garajau, CPF 135.693.686-53 e a Sra. Aline Liliane Garajau de Lima, CPF 036.093.696-20,
sendo essa prática a mesma utilizada em outras fraudes, com o mesmo modus operandi,
conforme consta em relatório de inteligência que instrui a representação ao parquet.
Isto posto, entendo cabível a multa qualificada, in casu.
Passo ao exame casuístico da peça recursal.
Primeiramente, quanto à glosa das doações destinadas às entidades filantrópicas,
mantidas na decisão a quo, o recorrente somente faz menção como prova de que não quis burlar
o fisco, não recorrendo, portanto, deste ponto julgado pelo colegiado de primeiro grau.
Aduz o recorrente, quanto às despesas médicas correspondentes ao Fundo de
Saúde do Exército, que o item analisado pelo acórdão é o 3.2, TODAVIA deveria ser 7.1, nos
seguintes termos:

Ora, note-se que o próprio acórdão fala que o item analisado como Despesa médica é o
3.2 do Comprovante de Rendimentos. Porem, o item a ser analisado para DESPESAS
MÉDICAS e não CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL é o
Item 7.1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Lá é discriminado o valor
pago a mais em consultas médicas. Sabe-se que o Exército recolhe mensalmente a
contribuição para que o contribuinte tenha acesso ao Fundo de Saúde, porem, na
maioria dos casos, os tratamentos médico-odonto-hospitalares são cobrados a
maior. Nesse caso, a diferença dos valores é "cobrada" do contribuinte através de seu
contracheque. Para reforçar essa informação, o contribuinte enviou, além dos CRP, suas
fichas financeiras detalhadas, de todos os anos dos quais fora sabatinado.

Em exame ao termo de fls. 19 e ss, especificamente a fls. 21, infere-se, para o ano
de 2009, que aquelas despesas médicas comprovadas como efetivamente pagas são de R$
353,28, sendo glosado o restante de R$ 15.783,44. O comprovante está destacado a fls. 56, R$
353,28, como informações complementares e em análise à Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física DIRPF, ano calendário 2009, fls. 37, infere-se o registro de R$ 15.783,44.
Para o ano calendário de 2010, as despesas médicas foram declaradas em R$
13.529,83, fls. 43, porém foram glosados R$ 7.696,89 e deduzidas R$ 4.411,04, por estarem
comprovadas, fls. 24.
Para o ano calendário de 2011, as despesas médicas foram declaradas em R$
12.264,44, fls. 49, porém somente houve comprovação de R$ 650,00, fls. 27 e 28, com a glosa
do restante.
O acórdão de primeiro grau manteve as glosas nos seguintes termos, fls. 348:

Não há dúvida de que o valor pago ao Fundo de Saúde está contido no valor da
contribuição à Previdência Social. Inclusive, nos próprios comprovantes de
rendimentos emitidos pelo Centro de Pagamento do Exército, está consignado: "2) Os
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721202/2013-30

descontos em favor do FUSEX estão computados no item 2 do Quadro 3 (Contribuição
Previdenciária Oficial) conforme Port. 526/SC-5, de 28 Fev 91 EMFA (DOU de
04/03/91)", fls. 56 e 80.(grifo do autor)

A Portaria no 526/SC-5, de 28/02/1991, diz:

Art. 1o Para fins de aplicação do disposto no art. 7o, II, da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990 e alínea c, do item 2, da Instrução Normativa no 137-DRF, de 28 de
dezembro de 1990, consideram-se contribuições, para a Previdência Social da
União, os descontos mensais dos servidores militares federais referentes à Pensão
Militar e ao Fundo de Saúde (art. 14 do Decreto n9 92.512, de 2 de abril de
1986).(grifo do autor)
Art. 2o A contar de 19 de janeiro de 1991, na determinação da base de calculo
sujeita à incidência do Imposto de Renda, deverão ser deduzidas as contribuições
referidas no artigo anterior.

Portanto, tal como entendeu o colegiado de piso, aqueles valores pagos ao fundo
de saúde, no caso o Fusex, já foram devidamente registrados nas DIRPFs anos calendários 2009
a 2011 como despesa de Previdência Oficial, no montante de R$ 16.851,65 (2009), de R$
17.829,96(2010)e de R$ 18.587,28 (2011), nos exatos valores discriminados nos
Comprovantes de Rendimentos de fls. 56, 80 e 143, a mesmo título. Isto posto, revistas as
glosas e o acórdão, nada verifiquei a ser alterado.
O recorrente também se insurgiu quanto à glosa realizada para despesa com
previdência privada e FAPI, DIRPF ano calendário 2009, no valor de R$ 11.807,94, conforme
termo de verificação, fls. 23, alegando que cumpriu a orientação institucional da então Secretaria
da Receita Federal do Brasil – RFB, dada para o IRPF 2013, Perguntas e Respostas no 312,
abaixo transcrita:

312 - A contribuição à previdência oficial, descontada de rendimentos isentos do
próprio contribuinte ou por este recolhida na condição de contribuinte individual
(autônomo), é dedutível na Declaração de Ajuste Anual?
Sim, desde que o contribuinte tenha rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na
declaração anual.

Aduz que obedeceu às orientações institucionais, nos seguintes termos:

Ora, diante dessa informação, disponível a qualquer cidadão que deseje confeccionar
sua própria DAA, fica evidente que o campo onde consta o Item 3.2 CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA OFICIAL, no COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.152 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.721202/2013-30

DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, emitido pelo Ministério do
Exército - SEF - CEPEX, o contribuinte acredita ainda que possa ser usado como
dedução em sua DAA.

Conforme já esclarecido, os gastos com pensão militar e fundo de saúde, para
militares da União, são registrados como previdência oficial, inclusive o foram, não fazendo jus
à alegação.
Por derradeiro, há que se considerar que o julgamento administrativo não abrange
avaliar a ocorrência de ilícito criminal, não sendo da competência deste Conselho se pronunciar
quanto à ocorrência de crime, conforme Súmula Carf no 28, por isso mesmo há processo de
representação fiscal vinculado, direcionado a dar conhecimento ao Ministério Público Federal, a
quem compete essa análise.

(Súmula Carf no 28)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Voto, por fim, pela improcedência do recurso voluntário interposto e pela
mantença do crédito descrito no acórdão de primeiro grau.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 375
DF CARF MF
Original